Tribunal: TJDFT
Processo: 0725251-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, faz-se necessária a apreciação equitativa, consoante o disposto no art. 85, § 8o, do CPC.

2. Frise-se que, em atenção ao princípio da causalidade, observa-se que foi a devedora, ora agravante, quem deu causa à deflagração do cumprimento de sentença, pois, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, não cumpriu voluntariamente com a obrigação imposta no referido decisum.

3. Na hipótese, considerando-se que o excesso de execução reconhecido na decisão vergastada equivale a menos de 5% (cinco por cento) do valor da dívida exequenda, nada autoriza o afastamento das regras ordinárias do art. 85, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.